Tribunal: TJMT
Processo: 0004814-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004814-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para:

a) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 10.729,00 (dez mil setecentos e vinte e nove reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.11.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

b) CONDENAR a requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido acolhido seu pedido de perícia nos bens danificados.

No mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos e o serviço que presta.

Aduz também que não foi pleiteada a indenização na via administrativa.

Contrarrazões no Id n. 29704472.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido acolhido seu pedido de perícia nos bens danificados.

A prova pericial, indeferida na sentença, para ser realizada nas instalações elétricas do imóvel e nos aparelhos afetados, foi pleiteada tanto na contestação como na petição de Id n. 29703495. E a justificativa foi de que seria imprescindível para confirmar se o dano decorreu da má prestação do serviço pela concessionária, uma vez que o laudo técnico juntado pela autora na inicial teria sido produzido de forma unilateral.

Para servir de prova processual a perícia deve ser efetuada por profissional designado pelo juízo e possibilitado o acompanhamento por ambas as partes.

Nestes autos ela é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

Nesse sentido:

“Ação de indenização – prestação de serviços de energia – danos verificados em equipamentos dos autores sob o fundamento de descarga e oscilação de energia – a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido – nexo causal não demonstrado – perícia unilateral – sentença de improcedência mantida – apelação não provida.”
(TJSP, RAC n. 1000754-95.2016.8.26.0346, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julg. 14/02/2018).

Ademais, não haerá prejuízo nem para a autora e nem para a ré; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020